Tribunal: TJSP
Processo: 1009197-37.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATO - Serviços bancários – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação do autor – Empréstimos consignados não contratados – Fraude reconhecida – Falha na prestação do serviço – Nulidade do negócio jurídico – Retorno das partes ao "status quo ante" – Dever do consumidor de restituir o montante creditado em sua conta que constitui consectário lógico da anulação – Vedação ao

Ementa:
CONTRATO - Serviços bancários – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação do autor – Empréstimos consignados não contratados – Fraude reconhecida – Falha na prestação do serviço – Nulidade do negócio jurídico – Retorno das partes ao "status quo ante" – Dever do consumidor de restituir o montante creditado em sua conta que constitui consectário lógico da anulação – Vedação ao enriquecimento sem causa – Dano moral configurado – Pretensão de majoração do "quantum" indenizatório – Descabimento – Valor de R$ 3.000,00 que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição do indébito em dobro – Impossibilidade - Pedido formulado apenas em sede recursal – Inovação recursal caracterizada – Honorários advocatícios – Verba irrisória arbitrada na instância "a quo" – Determinada a majoração – Recurso provido em parte.